Tribunal: TJMT
Processo: 1042647-39.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042647-39.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Planos de saúde, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (AGRAVADO), LUANA MOREIRA SANTOS - CPF: 045.672.531-83 (AGRAVANTE), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), LUANA MOREIRA SANTOS - CPF: 045.672.531-83 (ADVOGADO), MATEUS GIOVANI LAVARDA DE FREITAS - CPF: 063.139.701-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR.
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PLANO DE SAÚDE.
TUTELA DE URGÊNCIA.
GESTANTE COM TROMBOFILIA.
ENOXAPARINA SÓDICA.

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. EXCLUSÃO LEGAL E CONTRATUAL EXPRESSA. DISTINÇÃO EM RELAÇÃO A PRECEDENTES QUE CLASSIFICAM O FÁRMACO COMO MEDICAÇÃO ASSISTIDA.
AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento da operadora de plano de saúde, revogando tutela de urgência que determinava o fornecimento do medicamento Enoxaparina Sódica 60mg à gestante com histórico de perda gestacional por presença de trombos.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a decisão monocrática proferida com fundamento no art. 932, IV, do CPC, sem prévia intimação da parte agravada para contrarrazões, padece de nulidade por cerceamento de defesa; (ii) saber se o medicamento Enoxaparina Sódica, de aplicação subcutânea, classifica-se como medicamento de uso domiciliar ou como medicação assistida, para fins de cobertura obrigatória pelo plano de saúde; e (iii) saber se a exclusão legal prevista no art. 10, VI, da Lei no 9.656/98 é afastada pela Lei no 14.454/2022, pelo art. 35-C, II, da mesma lei ou por protocolos clínicos do Ministério da Saúde.

III. Razões de decidir

3. Não há nulidade na decisão monocrática proferida com fundamento no art. 932, IV, "a", do CPC, que autoriza o relator a decidir monocraticamente quando houver entendimento dominante sobre o tema, sendo a interposição do agravo interno suficiente para garantir o contraditório e a ampla defesa. Eventual nulidade da decisão monocrática é superada com a reapreciação da matéria pelo órgão colegiado por meio do agravo interno, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

4. O art. 10, VI, da Lei no 9.656/98 exclui expressamente da cobertura obrigatória dos planos de saúde o fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvadas apenas as exceções relacionadas a medicamentos antineoplásicos orais e adjuvantes para tratamento de câncer.

5.
A Enoxaparina Sódica, embora de aplicação injetável por via subcutânea, classifica-se como medicamento de uso domiciliar, pois é apresentada em seringas preenchidas prontas para uso, com dosagem pré-calibrada, e sua aplicação constitui técnica simples que pode ser dominada pelo próprio paciente ou familiar após orientação inicial, de forma análoga à autoadministração de insulina. Não há necessidade de monitoramento.

6. A medicação assistida ou
home care
pressupõe internação domiciliar com estrutura hospitalar transportada ao domicílio, equipe multiprofissional e supervisão contínua de profissional habilitado a cada administração do fármaco. A mera orientação inicial quanto à técnica de autoadministração não transforma o medicamento em medicação assistida, sob pena de se estender essa classificação a todo medicamento injetável que demande qualquer tipo de instrução ao paciente. Realiza-se distinção (
distinguish)
em relação aos precedentes da 3a Turma do STJ que classificaram a Enoxaparina como medicação assistida, por não resistirem ao exame técnico-farmacológico do fármaco.

7. O art. 10, VI, da Lei no 9.656/98 exclui expressamente da cobertura obrigatória dos planos de saúde o fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvados apenas os antineoplásicos orais e correlacionados. As alterações promovidas pela Lei no 14.454/2022, que incluiu o § 13 ao art. 10, não se aplicam às exclusões previstas no inciso VI, conforme Enunciado 117 da VI Jornada de Direito da Saúde, pois o dispositivo visa ampliar coberturas para procedimentos não listados no rol da ANS, sem revogar as exclusões estruturais do caput.

8. O art. 35-C, II, da Lei no 9.656/98, que assegura cobertura para complicações no processo gestacional, possui função normativa temporal e não material: garante a prestação imediata do atendimento coberto, sem carências, mas não amplia o objeto da cobertura para além do que os arts. 10 e 12 definem.

9. A Portaria Conjunta no 23/2021 do Ministério da Saúde constitui instrumento normativo do SUS, que possui lógica de universalidade e integralidade distinta da saúde suplementar, e não tem o condão de afastar exclusões expressamente previstas na legislação que rege os planos privados. A existência de protocolo clínico confirma a eficácia do medicamento e reforça a via alternativa de obtenção pelo sistema público, sem impor cobertura obrigatória ao sistema suplementar.

9. A cláusula contratual que exclui medicamentos de uso domiciliar reproduz fielmente a disposição legal, não podendo ser considerada abusiva. A gravidade do quadro clínico e a essencialidade do tratamento não afastam a exclusão legal expressa, cabendo à agravante buscar o fornecimento do medicamento pela via do SUS, que incorporou a Enoxaparina Sódica desde janeiro de 2018, por meio do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A decisão monocrática proferida com fundamento no art. 932, IV, do CPC dispensa a prévia intimação do agravado para contrarrazões, e eventual nulidade é superada com a reapreciação pelo órgão colegiado via agravo interno. 2. A Enoxaparina Sódica, conquanto de aplicação injetável subcutânea, classifica-se como medicamento de uso domiciliar, passível de autoadministração pelo paciente, não se enquadrando no conceito de medicação assistida ou home care. 3. Consoante o art. 10, VI, da Lei no 9.656/98, a operadora de plano de saúde não está obrigada a custear medicamento de uso domiciliar, ressalvadas as hipóteses de antineoplásicos orais, medicação assistida e fármacos incluídos no rol da ANS para essa finalidade. 4. As alterações da Lei no 14.454/2022 não se aplicam às exclusões do art. 10, VI, da Lei no 9.656/98, e o art. 35-C, II, da mesma lei não amplia o objeto da cobertura para medicamentos domiciliares em contexto gestacional."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5o, caput, 6o e 196; Lei no 9.656/98, arts. 10, VI, 10, § 13, 12, I, "c", 12, II, "g", e 35-C, II; Lei no 14.454/2022; RN no 465/2021 da ANS, art. 17, p.u., VI; CPC, arts. 300, 932, IV, e 1.019.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp no 2.239.168/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 15.12.2025; STJ, REsp no 2.172.359/SC, Rel. Min. Humberto Martins, 3a Turma, j. 15.12.2025; STJ, REsp no 2.222.422/SC, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4a Turma, j. 22.09.2025; STJ, AgInt nos EREsp no 1.895.659/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 2a Seção, j. 29.11.2022; STJ, AgInt no REsp no 2.141.518/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 07.10.2024; STJ, AgInt no REsp no 1.197.594/GO, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, DJe 03.03.2017; Súmula no 568/STJ; Enunciado 117 da VI Jornada de Direito da Saúde.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo interno
interposto por
LUANA MOREIRA SANTOS
contra decisão monocrática de id. 333285851, que deu provimento ao agravo de instrumento interposto por
UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO
, revogando a tutela de urgência anteriormente concedida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 1016065-76.2025.8.11.0040.

A tutela de urgência revogada determinava que a agravante fornecesse, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, de forma contínua, o medicamento ENOXAPARINA SÓDICA 60 MG à agravada, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Em suas razões recursais (id. 334517388), a agravada alega, preliminarmente, nulidade absoluta da decisão monocrática por cerceamento de defesa, uma vez que não foi intimada para apresentar contrarrazões ao agravo de instrumento antes da prolação da decisão. No mérito, sustenta que o medicamento Enoxaparina Sódica não é de uso domiciliar, mas sim medicação assistida/ambulatorial, cuja cobertura seria obrigatória pelo plano de saúde. Argumenta que a jurisprudência mais recente do STJ, especialmente o REsp 2.225.502/SC, julgado em 23/09/2025, reconheceu que medicamentos injetáveis como a Enoxaparina não se enquadram como de uso domiciliar. Aduz ainda que a Lei 14.454/2022 relativizou a taxatividade do rol da ANS e que sua condição de gestante com trombofilia configura situação de urgência obstétrica, impondo cobertura obrigatória nos termos do art. 35-C, II, da Lei no 9.656/98.

A agravante apresentou contrarrazões (id. 342482363), refutando a preliminar de nulidade, sob o argumento de que a decisão monocrática foi proferida com base no art. 932, IV, "a", do CPC, que autoriza o relator a decidir monocraticamente quando houver entendimento dominante sobre o tema. No mérito, defende a manutenção da decisão agravada, sustentando que o medicamento pleiteado é de uso domiciliar, cuja exclusão de cobertura é expressamente prevista no art. 10, VI, da Lei no 9.656/98, no art. 17, parágrafo único, VI, da RN no 465/2021 da ANS, e em cláusula contratual. Ressalta que o medicamento é fornecido pelo SUS desde janeiro de 2018, conforme Portaria no 10 de 24 de janeiro de 2018.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
agravo interno
interposto por
LUANA MOREIRA SANTOS
contra
decisão monocrática de id. 333285851
, que deu provimento ao
agravo de instrumento
interposto por
UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO
, revogando a tutela de urgência anteriormente concedida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 1016065-76.2025.8.11.0040.

Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

·

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO MONOCRÁTICA

Ab initio,
deve ser salientado que as decisões monocráticas têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar mais efetividade ao princípio da celeridade e economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal do contraditório e da ampla defesa.

A decisão recorrida assentou, no que interessa, o seguinte:

“(...)

Inicialmente, registro que a apreciação do recurso de plano e de forma monocrática pelo Relator é possível sempre que houver entendimento dominante acerca do tema versado, consoante o verbete sumular n. 568 do Superior Tribunal de Justiça, prevendo que “
o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema
”.

Dito isso, passo ao julgamento monocrático do presente recurso, vez que se trata de matéria incontroversa.

Pertinente especificar que a análise do agravo se restringe à análise do acerto, ou desacerto, da decisão atacada, notadamente quanto à presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência.

O art.
300
do
Código de Processo Civil
estabelece que havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e, também, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, deve ser deferido o pedido da parte postulante.

Nesse compasso, nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o deferimento do efeito suspensivo pressupõe a demonstração cumulativa da
probabilidade do direito
e do
risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação
(art. 300, caput, do CPC).

No caso em análise, verifico a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado.

A controvérsia central do presente recurso reside na obrigatoriedade ou não do plano de saúde em fornecer o medicamento
ENOXAPARINA SÓDICA 60 MG
, para uso domiciliar, prescrito à agravada para tratamento durante a gestação, senão vejamos:

A paciente Luana Moreira Santos da Costa não tem diagnóstico de Trombofilia, mas teve perda gestacional de terceiro trimestre mesmo em de dose profilática (40mg/dia) de Enoxaparina, com análise da placenta sugestiva presença de trombos. Sugiro ent6o o uso de Enoxaparina 6Omg/dia por toda a gestação por mais 45 dias no p6s parto, al6m do uso de AAS durante roda a gestação. (id. 212612998 dos autos de origem)

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, a ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, especialmente a probabilidade do direito, uma vez que o medicamento pleiteado é de uso domiciliar, cuja cobertura é expressamente excluída pelo art. 10, VI, da Lei no 9.656/98 e pelo art. 17, parágrafo único, VI, da RN no 465/2021 da ANS.

Assiste razão à agravante
.

Com efeito, o art. 10, VI, da Lei 9.656/98 exclui expressamente da cobertura obrigatória dos planos de saúde o "
fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar
",
com exceção dos medicamentos antineoplásicos orais para tratamento de câncer
.

As exceções mencionadas no dispositivo referem-se aos
medicamentos antineoplásicos orais para uso domiciliar e medicamentos para o controle de efeitos adversos e adjuvantes relacionados ao tratamento antineoplásico
, o que não é o caso dos autos, uma vez que o medicamento prescrito (Enoxaparina Sódica 40 mg) destina-se ao tratamento de trombofilia – deficiência de proteína S durante a gestação.

A Resolução Normativa 465/2021 da ANS, que regulamenta o rol de procedimentos e eventos em saúde, também estabelece em seu art. 17, parágrafo único, VI,
a exclusão
do "
fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar
, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde
".

Esse entendimento encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que estabeleceu em recurso oficializado a fim de decidir a obrigatoriedade da operadora de plano de saúde disponibilizar medicamento domiciliar, ‘
salvo nas hipóteses estabelecidas na lei, no contrato ou em norma regulamentar,
não pode a operadora ser obrigada à cobertura de medicamento de uso domiciliar
, ainda que preenchidos os requisitos do
§ 13
do art.
10
da Lei
9.656
/1998’
(extraído do voto proferido no REsp: 2071955 RS 2023/0151582-5, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI), que restou assim ementado:

6. A regra que impõe a obrigação de cobertura de tratamento ou procedimento não listado no rol da ANS (§ 13) não alcança as exceções previstas nos incisos do caput do art. 10 da Lei 9.656/1998,
de modo que, salvo nas hipóteses estabelecidas na lei, no contrato ou em norma regulamentar, não pode a operadora ser obrigada à cobertura de medicamento de uso domiciliar
, ainda que preenchidos os requisitos do § 13 do art . 10 da Lei 9.656/1998.

Não se desconhece que o art. 10, §13 da Lei 9.656/98, com a redação dada pela Lei 14.454/2022, passou a prever a cobertura excepcional de tratamentos não previstos no rol da ANS. Contudo, como bem apontado no Enunciado 117 da VI Jornada de Direito da Saúde, essa norma não se aplica às hipóteses de exclusão previstas no art. 10, VI, da Lei 9.656/98, que trata justamente do fornecimento de medicamentos de uso domiciliar.

O STJ, por meio da Segunda Seção, firmou o seguinte entendimento:

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. 1. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA NO AGRAVO INTERNO. SEM PROVEITO PARA A PARTE, PORQUANTO, AINDA QUE DEFERIDO, NÃO PRODUZ EFEITOS RETROATIVOS. 2. MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR QUE NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS SITUAÇÕES ESPECIAIS QUE OBRIGAM O FORNECIMENTO. RECUSA DA OPERADORA QUE SE REVELA JUSTIFICADA . 3. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.1. O pedido de gratuidade de justiça formulado nesta fase recursal não tem proveito para a parte, porque o recurso de agravo interno não necessita de recolhimento de custas. Benefício que, conquanto fosse deferido, não produziria efeitos retroativos. Precedentes.
2.Com efeito, as Turmas que compõem a Segunda Seção do STJ, possuem o entendimento segundo o qual" é lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no rol da ANS para esse fim
"(
AgInt no AgInt nos EDcl no REsp n. 1.964.771/RS
, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/9/2022, DJe de 8/9/2022).3. Agravo interno improvido". (STJ -
AgInt no REsp: 2141518 SP
2024/0158952-0, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 07/10/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/10/2024) (destaquei)

À propósito destaco julgado desta eg. Corte de Justiça:

IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido.
Tese de julgamento: A operadora de plano de saúde pode excluir da cobertura contratual medicamentos de uso domiciliar, salvo exceções previstas na legislação e nas normas da ANS
. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10370708020258110000, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 13/11/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/11/2025)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -PLANO DE SAÚDE -
TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA PARA DETERMINAR O CUSTEIO DO MEDICAMENTO ENOXAPARINA SÓDICA EM TODO O PERÍODO GESTACIONAL DA AGRAVADA - IMPOSSIBILIDADE - MEDICAMENTO USO DOMICILIAR - VEDAÇÃO QUE ENCONTRA AMPARO NO ART. 10 DA LEI 9.656/98
- AUSÊNCIA SIMULTANEA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA - RECURSO PROVIDO. As operadoras de planos de saúde não estão obrigadas ao custeio aos seus usuários de fármacos para uso em ambiente doméstico, amparadas nos normativos legais aplicáveis à matéria (art . 10 da Lei no 9.656/98).
Assim, se o medicamento prescrito à autora/agravada - ENOXAPARINA - é para utilização domiciliar, ausente um dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, qual seja, a plausibilidade do direito da agravada, pelo que, há que ser reformada a decisão do magistrado singular.
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1000613-83 .2024.8.11.0000, Data de Julgamento: 13/03/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/03/2024) (destaquei)

Nesse sentido, desta Câmara:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA.
MEDICAMENTO PARA USO DOMICILIAR. ENOXAPARINA SÓDICA
. GESTANTE COM TROMBOFILIA. EXCLUSÃO LEGAL EXPRESSA. IMPOSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DO FORNECIMENTO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame. 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar o fornecimento do medicamento Enoxaparina Sódica 40 mg à agravada, conforme prescrição médica para tratamento de trombofilia durante a gestação, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00. II. Questão em discussão.2 . A questão em discussão consiste em saber se a operadora de plano de saúde pode ser compelida a fornecer medicamento de uso domiciliar (Enoxaparina Sódica 40 mg) prescrito para tratamento de trombofilia durante a gestação, apesar da existência de exclusão legal e contratual expressa. III. Razões de decidir. 3. O art. 10, VI, da Lei no 9.656/98 exclui expressamente da cobertura obrigatória dos planos de saúde o "fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar", com exceções específicas relacionadas apenas a medicamentos antineoplásicos e adjuvantes para tratamento de câncer, situações que não se aplicam ao caso em análise. 4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece a licitude da exclusão de cobertura para medicamentos de uso domiciliar, ressalvadas apenas as hipóteses de medicamentos antineoplásicos, medicação assistida (home care) e aqueles incluídos no rol da ANS para esta finalidade específica. 5. Embora a agravada invoque a obrigatoriedade de cobertura para complicações no processo gestacional prevista no artigo 35-C, II da Lei no 9.656/98, tal dispositivo refere-se ao atendimento médico em casos de urgência, não afastando a exclusão legal quanto ao fornecimento de medicamentos para uso domiciliar. IV . Dispositivo e tese. 6. Recurso provido para revogar a decisão agravada que concedeu a tutela de urgência.
Tese de julgamento: "Consoante disposição contida no artigo 10, VI, da Lei no 9.656/98, o plano de saúde não está obrigado a custear o fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvadas apenas as hipóteses legais de medicamentos antineoplásicos, medicação assistida (home care) e aqueles incluídos no rol da ANS para esta finalidade específica."
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10316604120258110000, Relator: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 17/10/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/10/2025) (destaquei)

DIREITO CIVIL. AGRAVODE INSTRUMENTO.PEDIDO TE TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART.
300
DO
CPC
. PLANO DE SAÚDE.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ENOXAPARINA. USO DOMICILIAR
. AUSÊNICA DE OBRIGAÇÃO DE COBERTURA. PRECEDENTEDO STJ. AUSÊNCIADA PROBABILIDADEDO DIREITO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. TUTELA INDEFERIDA. AGRAVO REGIMENTAL.PERDA DO OBJETO. RECURSOCONHECIDOE PROVIDO. CASO EM EXAME II . QUESTÃOEM DISCUSSÃO. A questão em discussão consiste em saber se a operadora de plano de saúde é obrigada a fornecer medicamento de uso domiciliar, não relacionado a tratamento de câncer ou home care. III. RAZÕES DE DECIDIR.A decisão agravada deferiu a tutela antecipada com base na urgência do tratamento e na prescrição médica que indicava risco à saúde da paciente e do nascituro. A jurisprudência do STJ reconhece a possibilidade de exclusão de cobertura para medicamentos de uso domiciliar, exceto em casos específicos como tratamentos antineoplásicos e de home care. A orientação do Superior Tribunal de Justiça preconiza que "é lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no rol da ANS para esse fim" IV.
DISPOSITIVOE TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: "Consoante disposição contida no artigo
10
,
VI
, da Lei no
9.656
/98, o plano-referência não é obrigado a custear o"fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvado o disposto nas alíneas ‘c’ do inciso I e ‘g’ do inciso II do art. 12", que versam sobre medicamentos antineoplásicos, ou tratamento em home care"
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO:
10227419720248110000
, Relator: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 15/10/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/10/2024)

No caso, não se trata de medicamento de uso ambulatorial, mas sim domiciliar, e não restou demonstrado que seja situação capaz de superar as hipóteses previstas na norma de regência, de modo que o plano de saúde não pode ser compelido a fornecer o medicamento.

Assim, comprovada a ausência de cobertura contratual e legal para o fornecimento do medicamento Enoxaparina 60 mg de uso domiciliar pleiteado pela agravada, não se vislumbra a probabilidade do direito invocado, requisito indispensável para a concessão da tutela de urgência nos termos do art. 300 do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
para revogar a decisão agravada que concedeu a tutela de urgência.”

A agravada alega nulidade da decisão monocrática por cerceamento de defesa, uma vez que não foi intimada para apresentar contrarrazões ao agravo de instrumento antes da prolação da decisão.

Sem razão a agravada. O art. 1.019 do CPC estabelece que as providências ali previstas, incluindo a intimação do agravado para responder, serão adotadas "
se não for caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV
". No caso, a decisão monocrática foi proferida com fundamento no art. 932, IV, "a", do CPC, que autoriza o relator a negar provimento a recurso contrário à súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal.

Como bem destacado na decisão agravada, a apreciação do recurso de plano e de forma monocrática pelo Relator é possível sempre que houver entendimento dominante acerca do tema versado, consoante o verbete sumular n. 568 do Superior Tribunal de Justiça.

Ademais, com a interposição do agravo, obviamente que a matéria de mérito devolvida será enfrentada pelo Colegiado, esgotando-se as vias recursais. Ademais, não se pode descurar do entendimento da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que:
“eventual nulidade da decisão monocrática fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado pela via de agravo regimental/interno"
(
AgInt no REsp 1197594/GO
, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe 3.3.2017).

Com efeito,

PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.021 DO CPC. CABIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. NULIDADE AFASTADA. DECISÃO COM FUNDAMENTO NO ART. 932 DO CPC. HABILITAÇÃO DE HERDEIROS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Na inteligência do art. 1.021 do CPC, contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. 2. O julgamento do feito por decisão monocrática se deu em estrita observância ao art. 932, IV, b, do CPC, haja vista o não provimento do agravo de instrumento ter sido embasado em decisão consolidada do Superior Tribunal de Justiça, não havendo que se falar em nulidade da decisão. 3. A controvérsia acerca da prescrição arguida não demanda maiores questionamentos por se encontrar consolidada na jurisprudência do STJ nos seguintes termos: “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a morte de qualquer das partes, de seus representantes legais ou de seus procuradores determina a suspensão do processo até sua regularização (arts . 265, I do CPC/1973 e 313, I do CPC/2015) e, por conseguinte, do prazo de prescrição.”(AgInt no REsp n. 2.085 .991/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024.). 4. Agravo interno não provido. (TRF-3 - AI: 50119679220244030000, Relator.: Desembargador Federal MARCELO VIEIRA DE CAMPOS, Data de Julgamento: 11/09/2024, 7a Turma, Data de Publicação: DJEN DATA: 16/09/2024)

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. 1. NULIDADE DA DECISÃO MONOCRÁTICA AFASTADA. Não há falar em nulidade da deci­são monocrática agravada, haja vista que aludi­do comando jurisdicional dirimiu integralmente a lide, solucionando-a conforme apresentada, não estando o órgão julgador obrigado a reba­ter, um a um, todos os argumentos trazidos pe­la parte recorrente, mormerte porque a maioria deles sequer foi levada a apreciação do Juiz a quo, devendo a controvérsia ser enfrentada apenas observando as questões relevantes e imprescindíveis a sua resolução, como ocorrera na espécie. 2. SUSPENSÃO PROCESSUAL DESIGNADA ACERTADA. PRUDÊNCIA DO DIRIGENTE PROCESSUAL. Suspensa a execução até a resolução da interdição do executado/agravado com base na lei processual civil vigente e se­gundo o prudente arbítrio do juízo local, é impe­rioso respeitar o seu proceder, a fim de impedir situações conflitantes e zelar pela ordem e se­gurança jurídica. 3. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO MO­NOCRÁTICA. Inexistindo nos autos argumen­tos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada, é de rigor a sua manutenção. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DES­PROVIDO. (TJ-GO - AI: 52314962020218090000 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). José Proto de Oliveira, 6a Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R))

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA ONLINE VIA SISBAJUD. IMPENHORABILIDADE DE VALORES ATÉ 40 SALÁRIOS- MÍNIMOS AFASTADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO MONOCRÁTICA AFASTADA. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A penhora de valores depositados em contas bancárias até o limite de 40 salários-mínimos, prevista no art. 833, X, do CPC, não se aplica quando há indícios de movimentação financeira típica de contas-correntes sem intuito de constituir reservas, nos termos da decisão proferida perante o STJ nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL n. 1582475/MG.
2. O relator do processo, de acordo com o artigo 932, inciso IV, V alíneas a e VIII, do NCPC, está autorizado em demandas repetitivas apreciar o mérito recursal em decisão monocrática.
- Referida previsão está disciplinada no art. 133, do Regimento Interno desta Corte, que visa dar cumprimento ao fundamento legal imposto no art. 926, § 1o, do NCPC e 932, inciso VIII, do NCPC. - No caso, a decisão monocrática expressamente consignou que as movimentações financeiras apresentadas pelos executados levam a crer não terem o objetivo de constituir reservas e que o valor penhorado é muito inferior à renda recebida pelos Executados/Agravantes de suas empresas, deve ser afastada a aplicação da norma do art. 833, X, do CPC, considerando-se válidas as penhoras. 3.
Por outro lado, com a interposição do agravo, obviamente que a matéria de mérito devolvida será enfrentada pelo Colegiado, esgotando-se as vias recursais
. Ademais, não se pode descurar do entendimento da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que:
“eventual nulidade da decisão monocrática fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado pela via de agravo regimental/interno"
( AgInt no REsp 1197594/GO, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe 3.3 .2017). 4. Recurso conhecido e improvido, mantendo-se a decisão monocrática.” (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08070452120248140000 21961395, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 02/09/2024, 1a Turma de Direito Privado – grifo nosso)

Assim sendo,
REJEITO
a preliminar suscitada.

·

DO MÉRITO

No mérito, o agravo interno não merece provimento.

A controvérsia central do presente recurso reside na obrigatoriedade ou não do plano de saúde em fornecer o medicamento ENOXAPARINA SÓDICA 60 MG, para uso domiciliar, prescrito à agravada para tratamento durante a gestação.

No caso em análise, o medicamento prescrito (Enoxaparina Sódica 60 mg) destina-se a tratamento em que se tenta evitar a perda gestacional em razão da presença de trombos, situação grave, mas que, infelizmente, não se enquadra nas exceções legais previstas para cobertura obrigatória de medicamentos de uso domiciliar (id. 334522352).

A agravada sustenta que o medicamento Enoxaparina não seria de uso domiciliar, mas sim medicação assistida ou de uso ambulatorial, por se tratar de medicamento injetável que exigiria supervisão de profissional de saúde. Invoca precedentes recentes do STJ, especialmente o REsp 2.225.502/SC, julgado em 13/09/2025, que teria reconhecido que medicamentos injetáveis como a Enoxaparina não se enquadram como de uso domiciliar.

Efetivamente, o medicamento Enoxaparina Sódica, embora de aplicação injetável por via subcutânea, é classificado como medicamento de uso domiciliar, pois pode ser autoadministrado pelo paciente em seu ambiente sem a necessidade de supervisão direta de profissional habilitado. A mera orientação inicial por profissional de saúde quanto à técnica de aplicação não transforma o medicamento em medicação assistida ou de uso ambulatorial.

A medicação assistida ou
home care
caracteriza-se pela necessidade de internação domiciliar com estrutura hospitalar transportada para o domicílio do paciente, envolvendo equipe multiprofissional, equipamentos médico-hospitalares e supervisão contínua de profissionais de saúde, o que não é o caso da Enoxaparina.

Quanto à alegação de que a Lei 14.454/2022 teria relativizado a taxatividade do rol da ANS, o Enunciado 117 da VI Jornada de Direito da Saúde estabelece que "
as alterações decorrentes da Lei n. 14.454/22, que incluiu o §13o ao art. 10 da Lei n. 9.656/98 e previu a cobertura excepcional não constante do Rol de Procedimentos e Eventos da ANS, não se aplicam às hipóteses elencadas no art. 10, inc. VI, da Lei n. 9.656/98, o qual exclui da saúde suplementar o fornecimento de medicamentos de uso domiciliar, ressalvada a previsão contratual
".

Por fim, embora o art. 35-C, II, da Lei no 9.656/98 estabeleça a obrigatoriedade de cobertura em casos de complicações no processo gestacional, tal dispositivo refere-se ao atendimento médico em situações de urgência, não afastando a exclusão legal e contratual quanto ao fornecimento de medicamentos para uso domiciliar.

Destaco, ainda, que o Parecer Técnico n. 21/GCITS/GGRAS/DIPRO/2024, emanado da própria ANS, órgão técnico especializado na regulação da saúde suplementar, esclarece de forma cristalina que "
o art. 10, VI, da Lei 9.656/98 exclui expressamente da cobertura obrigatória dos planos de saúde
o "
fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar
", com exceção dos medicamentos antineoplásicos orais para tratamento de câncer e medicamentos para o controle de efeitos adversos e adjuvantes relacionados ao tratamento antineoplásico.

O contrato firmado entre as partes (id. 331870893), em sua Cláusula VI – Exclusões de Cobertura, item 3, estabelece expressamente a exclusão de cobertura para "
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DOMICILIAR
".

Essa cláusula observa a disposição legal contida no art. 10, VI, da Lei n. 9.656/98 e a regulamentação da ANS, não podendo ser considerada abusiva ou nula, nos termos do art. 51 do Código de Defesa do Consumidor.

Vejamos o que dispõe o referido dispositivo legal (art. 10):

"Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei,
exceto
:

(...)

VI -
fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar
, ressalvado o disposto nas alíneas 'c' do inciso I e 'g' do inciso II do art. 12;"

As exceções mencionadas no dispositivo referem-se aos medicamentos antineoplásicos orais para uso domiciliar e medicamentos para o controle de efeitos adversos e adjuvantes relacionados ao tratamento antineoplásico.

Nesse sentido, peço vênia para realizar análise detalhada da questão em apreciação. O medicamento prescrito à recorrente –
Enoxaparina Sódica 60mg
– é um anticoagulante de baixo peso molecular, utilizado para prevenção e tratamento de eventos tromboembólicos, especialmente em pacientes com trombofilia durante a gestação. Conforme documentado nos autos, o médico assistente prescreveu o uso contínuo do medicamento, por via subcutânea, uma vez ao dia, durante todo o período gestacional e por mais 30 dias após o parto, para administração em ambiente domiciliar.

Sem embargo à gravidade do quadro de saúde da agravada e dos relatórios médicos apresentados, atestando a imprescindibilidade do medicamento prescrito, o contrato celebrado entre as partes prevê, expressamente, a exclusão dos medicamentos para tratamento domiciliar, experimentais, importados e sem registro na ANVISA - exatamente o caso dos autos.

Nesse sentido, existem julgados no c. STJ estabelecendo que no caso de medicações que se apresentam na forma de solução injetável de uso intravenoso ou subcutâneo e que necessitam de supervisão direta de profissional habilitado em saúde, não consistiriam em tratamento domiciliar (REsp N. 1898392/SP, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 13/09/2021), afastando, então, o óbice em questão. Esse posicionamento jurisprudencial, conforme alegação da agravada, seria a hipótese dos autos com relação a Enoxaparina Sódica.

Com efeito,

CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA DO FÁRMACO LUCENTIS. MEDICAÇÃO ASSISTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.1. "É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para esse fim. Interpretação dos arts.
10
,
VI
, da Lei no
9.656
/1998 e 19, § 1o, VI, da RN-ANS no 338/2013 (atual art. 17, parágrafo único, VI, da RN-ANS no 465/2021)' (AgInt nos EREsp 1.895.659/PR, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Segunda Seção, julgado em 29/11/2022, DJe de 9/12/2022).
2."A medicação intravenosa ou injetável que necessite de supervisão direta de profissional habilitado em saúde não é considerada como tratamento domiciliar (é de uso ambulatorial ou espécie de medicação assistida)"
(AgInt nos EREsp 1.895.659/PR, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Segunda Seção, julgado em 29/11/2022, DJe de 9/12/2022).3. O medicamento prescrito pelo médico assistente do agravado - Lucentis - é um fármaco aplicado via injeção intraocular, que deve ser, obrigatoriamente, administrado com a supervisão direta de profissional habilitado em saúde, não sendo considerado, portanto, como tratamento domiciliar, mas de uso ambulatorial ou espécie de medicação assistida, sendo indevida, portanto, a negativa de cobertura pelo plano de saúde 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.098.367/CE, relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 8/4/2024, DJe de 19/4/2024 – grifo nosso)

Especificamente acerca da medicação em discussão nos autos (Enoxaparina Sódica 60mg), reconheço, ainda, que existem precedentes recentes da 3a Turma do Superior Tribunal de Justiça, especialmente aqueles relatados pela Ministra Daniela Teixeira, que estabelecem distinção quanto à natureza de medicamentos injetáveis que necessitam de supervisão direta de profissional habilitado em saúde, não os considerando como de tratamento domiciliar, mas sim de uso ambulatorial ou espécie de medicação assistida,
in verbis
:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO INJETÁVEL (ENOXAPARINA).
PACIENTE GESTANTE DIAGNOSTICADA COM ALTERAÇÕES GENÉTICAS NO GENE MTHFR (MUTAÇÕES HETEROZIGÓTICAS C677T E A1298C).
NEGATIVA DE COBERTURA SOB ALEGAÇÃO DE USO DOMICILIAR E AUSÊNCIA NO ROL DA ANS
.
IMPOSSIBILIDADE. MEDICAÇÃO ASSISTIDA. COBERTURA OBRIGATÓRIA.
ROL DA ANS RELATIVIZADO PELA LEI N. 14.454/2022. ACÓRDÃO ESTADUAL EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5, 7 E 83/STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME 1. Recurso especial interposto por UNIMED GRANDE FLORIANÓPOLIS contra acórdão do TJSC que manteve a obrigação de fornecimento do medicamento Enoxaparina 40mg a paciente gestante diagnosticada com alterações genéticas para o gene MTHFR (mutações heterozigóticas C677T e A1298C), condição clínica responsável por abortos espontâneos, diante da negativa de cobertura pela operadora de saúde.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o medicamento Enoxaparina, prescrito para gestante pode ser considerado de uso domiciliar e, portanto, excluído da cobertura; (ii) verificar se a ausência do fármaco no rol da ANS autoriza a negativa da operadora diante da nova redação do art. 10 da Lei n. 9.656/1998. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do STJ admite, como regra, a exclusão contratual de medicamentos de uso domiciliar, mas ressalva a cobertura obrigatória de fármacos antineoplásicos orais, medicação assistida (home care) e os previstos no rol da ANS.
4. Medicamentos injetáveis, como a Enoxaparina, que demandam aplicação subcutânea ou intravenosa sob supervisão de profissional de saúde, não se enquadram como de uso domiciliar, caracterizando-se como medicação assistida, hipótese de cobertura obrigatória.
5. A Lei n. 14.454/2022 relativizou a taxatividade do rol da ANS, impondo cobertura quando houver comprovação científica da eficácia do tratamento ou respaldo em protocolos oficiais, como no caso da Enoxaparina, prevista em diretrizes terapêuticas para gestantes com trombofilia. 6. A reforma do acórdão recorrido exigiria reexame de provas e de cláusulas contratuais, providência vedada pelas Súmulas 5 e 7 do STJ. 7. O entendimento do tribunal estadual está em conformidade com a jurisprudência pacífica do STJ sobre a abusividade de negativa de fornecimento de medicamento prescrito em situações de urgência e com respaldo científico, incidindo a Súmula 83/STJ.

IV. DISPOSITIVO 8. Recurso especial não conhecido. (REsp n.
2.225.502/SC
, TERCEIRA TURMA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 22/9/2025, DJEN de
25/9/2025
– grifo nosso)

No mesmo sentido: REsp n. 2.210.124/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 8/9/2025, DJEN de 12/9/2025; REsp n. 2.214.109/MT, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 1/9/2025, DJEN de 4/9/2025; REsp n. 2.216.335/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 15/8/2025.

Denote-se, ainda, que a agravada também invoca o Recurso Especial no 2.160.864/MS, julgado em junho de 2025, que tratou de caso envolvendo gestante com trombofilia e o mesmo medicamento ora em discussão. Naquele precedente, a Corte Superior teria estabelecido que enoxaparina não é de uso domiciliar, é medicação assistida, sua cobertura é obrigatória, a Lei n. 14.454/22 torna o rol exemplificativo e a negativa é abusiva, especialmente em se tratando de gestação de risco.

Entretanto, a análise técnica e jurídica aprofundada da questão revela que a tese estabelecida nos precedentes invocados pela agravada não se aplica ao caso concreto, impondo-se a realização de distinção (
distinguish)
fundamentada, por razões de ordem técnica e jurisprudencial.

Nesse sentido, é certo que a medicação assistida ou
home care
, exceção à regra de exclusão de medicamentos domiciliares, caracteriza-se pela necessidade de internação domiciliar com estrutura hospitalar transportada para o domicílio do paciente, envolvendo equipe multiprofissional, equipamentos médico-hospitalares e supervisão contínua de profissionais de saúde, conforme regulamentação específica da ANS e da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Essa modalidade assistencial pressupõe a impossibilidade ou inconveniência clínica da internação hospitalar convencional, substituindo-a por atendimento domiciliar com a mesma complexidade e estrutura.

A tese firmada no REsp 2.225.502/SC parte da premissa de que a Enoxaparina, por ser medicamento injetável de aplicação subcutânea, demandaria “supervisão de profissional habilitado em saúde”, o que a caracterizaria como medicação assistida. Ocorre que esta premissa não resiste ao exame técnico-farmacológico. A Enoxaparina Sódica é apresentada em seringas preenchidas prontas para uso, com dosagem pré-calibrada, e sua aplicação subcutânea é técnica simples que pode ser dominada pelo próprio paciente ou familiar após orientação inicial, de forma análoga à autoadministração de insulina por pacientes diabéticos — medicamento que jamais foi classificado como medicação assistida. Não há necessidade de monitoramento de parâmetros vitais durante ou após a aplicação, nem de equipamento médico-hospitalar especializado.

A distinção técnico-farmacológica é determinante para a correta subsunção do caso à norma jurídica aplicável. Medicamentos que exigem supervisão direta de profissional habilitado são aqueles cuja administração envolve risco imediato que demanda intervenção técnica especializada, monitoramento contínuo de parâmetros clínicos ou utilização de equipamentos médico-hospitalares. A Enoxaparina Sódica, conquanto seja medicamento injetável, possui perfil de segurança que permite sua autoadministração após treinamento adequado, sendo amplamente utilizada em ambiente domiciliar por pacientes em tratamento de tromboprofilaxia, conforme protocolos clínicos estabelecidos.

Trata-se de medicamento que, após orientação inicial por profissional de saúde quanto à técnica de aplicação, pode ser autoadministrado pelo próprio paciente ou por familiar treinado, em ambiente domiciliar, sem a necessidade de supervisão direta e contínua de profissional habilitado. A aplicação subcutânea de Enoxaparina não demanda estrutura hospitalar, equipamentos especializados ou presença física de profissional de saúde a cada administração, diferenciando-se substancialmente de medicamentos que exigem infusão intravenosa contínua, monitoramento de sinais vitais ou intervenção técnica complexa.

Em segundo lugar, o conceito de “medicação assistida” ou home care, conforme a regulamentação da ANS e a jurisprudência da Segunda Seção do STJ (AgInt nos EREsp 1.895.659/PR), pressupõe internação domiciliar com estrutura hospitalar transportada ao domicílio, equipe multiprofissional e supervisão contínua. A mera orientação inicial quanto à técnica de aplicação não transforma o medicamento em medicação assistida, sob pena de se estender essa classificação a todo medicamento injetável que demande qualquer tipo de instrução ao paciente, incluindo a própria insulina.

Em terceiro lugar, a linha jurisprudencial do REsp 2.225.502/SC, embora respeitável, não representa o entendimento majoritário e mais recente do Superior Tribunal de Justiça. A jurisprudência
mais recente e majoritária do Superior Tribunal de Justiça
tem reafirmado a licitude da exclusão de cobertura para o medicamento Enoxaparina quando prescrito para uso domiciliar, mesmo em casos de gestantes com trombofilia, senão vejamos:

“RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE.
MEDICAMENTO. ENOXAPARINA SÓDICA. USO DOMICILIAR. TROMBOFILIA. GESTAÇÃO. NEGATIVA DE COBERTURA. RECUSA. LICITUDE
.
1. A controvérsia dos autos resume-se em definir se o medicamento - Enoxaparina Sódica 60mg, de uso domiciliar - deve ser custeado pelo plano de saúde para tratamento de trombofilia diagnosticada durante a gestação da beneficiária
. 2. Configura-se lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ou seja, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, exceto os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e aqueles incluídos no rol da ANS para esse fim. Precedentes. 3. Recurso especial provido.” (REsp n. 2.239.168/MG, TERCEIRA TURMA, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
15/12/2025
, DJEN de 18/12/2025 – grifo nosso)

“DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. EXCLUSÃO DE COBERTURA. LICITUDE. I. CASO EM EXAME 1. Recurso especial interposto por operadora de plano de saúde contra acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina que determinou o custeio do
medicamento Enoxaparina Sódica 40mg para tratamento de trombofilia em gestante
, apesar de sua classificação como medicamento de uso domiciliar e da exclusão de cobertura prevista no artigo 10, inciso VI, da Lei n. 9.656/1998. 2. O acórdão recorrido fundamentou-se na interpretação mais favorável ao consumidor, na recomendação médica, na Lei n. 14.454/2022 e em notas técnicas do NATJUS favoráveis ao uso do medicamento. 3. O Ministério Público Federal opinou pelo provimento do recurso, destacando a licitude da exclusão de cobertura para medicamentos de uso domiciliar não oncológicos, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em saber se a operadora de plano de saúde está obrigada a custear medicamento de uso domiciliar não oncológico, prescrito para tratamento de trombofilia em gestante, à luz das disposições do artigo 10, inciso VI, da Lei n. 9.656/1998 e da Lei n. 14.454/2022.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A exclusão de cobertura para medicamentos de uso domiciliar não oncológicos, prevista no artigo 10, inciso VI, da Lei n. 9.656/1998, permanece válida, mesmo após as alterações promovidas pela Lei n. 14.454/2022.
6. O medicamento Enoxaparina Sódica 40mg, embora de aplicação injetável subcutânea, é classificado como de uso domiciliar, pois pode ser autoadministrado pelo paciente em ambiente externo ao de unidade de saúde, sem supervisão direta de profissional habilitado.

7. A simples prescrição médica não tem o condão de afastar a exclusão legal expressa para medicamentos de uso domiciliar não enquadrados nas exceções previstas na legislação. 8. A interpretação mais favorável ao consumidor não pode prevalecer sobre a exclusão legal expressa, que é clara e objetiva quanto à cobertura de medicamentos de uso domiciliar não oncológicos.

IV. DISPOSITIVO

Recurso especial provido.” (REsp n. 2.172.359/SC, TERCEIRA TURMA relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 15/12/2025, DJEN de
18/12/2025
– grifo nosso)

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DOMICILIAR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame

1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina que manteve sentença de procedência em ação de obrigação de fazer, determinando o
fornecimento do medicamento Enoxaparina Sódica 60mg durante a gestação,
além de condenação ao pagamento de danos materiais e honorários advocatícios. 2. A sentença de primeiro grau julgou procedentes os pedidos, confirmando a tutela antecipada e condenando a parte requerida ao pagamento de R$ 2.831,38 por danos materiais, com correção monetária e juros de mora, além das custas processuais e honorários advocatícios. 3. O Tribunal de origem manteve a sentença, negando provimento ao recurso de apelação, com base na interpretação favorável ao consumidor, na natureza exemplificativa do rol da ANS e na aplicabilidade da Lei n. 14.454/2022. II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se há obrigatoriedade do plano de saúde em fornecer medicamento prescrito para uso domiciliar, mesmo não constante no rol da ANS. III. Razões de decidir

5. O Superior Tribunal de Justiça entende que é lícita a exclusão, na saúde suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, salvo exceções específicas previstas em lei e regulamentos da ANS.

6. O medicamento Enoxaparina, por ser de uso domiciliar e não se enquadrar nas exceções de cobertura obrigatória, não deve ser coberto pelo plano de saúde, conforme jurisprudência consolidada.

7.A decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina não está em harmonia com a jurisprudência do STJ, que reconhece a legalidade da exclusão de cobertura para medicamentos de uso domiciliar não previstos no rol da ANS. IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e provido para afastar o dever de custeio do medicamento Enoxaparina, por ser de uso domiciliar. Tese de julgamento: "1. É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, salvo exceções previstas em lei. 2. A negativa de cobertura de medicamento domiciliar não constante no rol da ANS é válida, conforme jurisprudência do STJ." Dispositivos relevantes citados: Lei n. 14.454/2022; Lei n. 9.656/1998, art. 10, VI. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EREsp n. 1.895.659/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 29/11/2022; STJ, AgInt no REsp n. 2.165.682/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/12/2024.” (REsp n. 2.222.422/SC, QUARTA TURMA, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 22/9/2025, DJEN de
29/9/2025
–
grifo nosso)

A matéria vem sendo, inclusive, decidida de modo monocrático no âmbito do c. STJ, conforme se extrai dos seguintes precedentes: AREsp n. 3.055.806, Ministro Marco Buzzi, DJEN de 22/12/2025; REsp n. 2.244.116, Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJEN de 18/12/2025; RE no REsp n. 2.213.269, Ministro Luis Felipe Salomão, DJEN de 20/10/2025; e AREsp n. 2.475.414, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJEN de 18/09/2025.

Saliento, ainda, que na análise do Resp no 2172359 - SC (2024/0361626-6), o Ministro Humberto Martins assentou o seguinte:

“A Enoxaparina Sódica,
embora de aplicação injetável subcutânea
,
é classificada como medicamento de uso domiciliar, pois pode ser autoadministrada pelo paciente em seu ambiente sem a necessidade de supervisão direta de profissional habilitado
. Ademais,
o tratamento para trombofilia não se enquadra como terapia antineoplásica oral ou medicação assistida (home care)
, que são as exceções expressamente previstas na Lei no 9.656/1998 e nas regulamentações da ANS.

Nesse sentido, decisões monocráticas recentes desta Corte Superior, proferidas em casos análogos envolvendo o mesmo medicamento (Enoxaparina), têm reformado acórdãos que impuseram a cobertura, ao reconhecer a licitude da recusa. Cito, a título de exemplo, o REsp n. 2.144.267, relatado pela Ministra Nancy Andrighi, com DJe de 28/06/2024, que explicitamente afirmou:

Do teor deste último julgado

[...] a controvérsia refere se ao fornecimento de medicamento Enoxaparina Sódica 40mg, de uso domiciliar, prescrito para tratamento de doença (trombofolia) que acomete a segurada, que se encontra grávida. Dito isso, observa se que a Corte local decidiu em desacordo com o entendimento firmado por ambas as Turmas que compõem a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça , segundo o qual "é lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no rol da ANS para esse fim" (AgInt no AgInt nos EDcl no REsp n. 1.964.771/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/9/2022, DJe de 8/9/2022).

[...]

No caso em estudo, considerando que a medicação pretendida não se enquadra como medicamento neoplásico, forçoso concluir que a solução jurídica esposada pelo TJMS, no sentido de obrigar a operadora do plano de saúde ao fornecimento do medicamento em testilha, encontra se em desacordo com o entendimento consolidado nesta Corte Superior , merecendo, portanto, reparo. (grifei)

Igualmente, o REsp n. 2.003.872, da relatoria da Ministra Maria Isabel Gallotti, com data de publicação em 20/03/2024, corrobora tal entendimento, ao dispor que:

"No caso em questão, o medicamento pleiteado (enoxaparina sódica, que apresenta nome comercial Clexane ou Versa) é um anticoagulante que p
ode ser autoadministrado pelo paciente em seu ambiente domiciliar por meio de seringas preenchidas prontas para usar.

[...]

O medicamento em questão, portanto, para a patologia da autora,
embora seja de aplicação por meio de injeção subcutânea, pode ser adquirido em farmácia para autoadministração em ambiente domiciliar sem a necessidade de supervisão direta de profissional habilitado.

[...]

Assim, considerando que o medicamento de uso domiciliar pleiteado não se enquadra como antineoplástico oral, nem como medicação assistida (home care), o acórdão recorrido merece reforma para julgar improcedentes os pedidos. Em face do exposto, dou provimento ao recurso especial para julgar improcedentes os pedidos contidos na inicial" (REsp n. 2003872, Relator Mina. Maria Isabel Gallotti,, Data de Publicação 20 3 2024, grifei).

Esses precedentes demonstram que, mesmo após a entrada em vigor da Lei n. 14.454/2022, que estabeleceu critérios para a cobertura de exames ou tratamentos de saúde não incluídos no rol da ANS, a exclusão de medicamentos de uso domiciliar não oncológicos permanece hígida. (...)

Dessa forma, o Tribunal de origem, ao impor a cobertura do medicamento, contrariou a literalidade do artigo 10, inciso VI, da Lei n. 9.656/1998, bem como divergiu da interpretação que esta Corte Superior tem dado ao tema. A simples indicação médica, embora relevante, não tem o condão de afastar uma exclusão legal expressa para medicamentos de uso domiciliar, que não se enquadram nas exceções taxativamente previstas. A eficácia da Lei n. 14.454/2022, que flexibilizou a taxatividade do rol da ANS, não se estende para derrubar as exclusões legais específicas de cobertura, especialmente aquelas relativas a medicamentos de uso domiciliar não oncológicos.

A análise da Recomendação da CONITEC e das Notas Técnicas do NATJUS, embora indicando a eficácia do medicamento para a patologia, não supera a barreira da exclusão legal expressa para medicamentos de uso domiciliar não enquadrados nas exceções taxativas. Tais recomendações podem ser relevantes para a incorporação no Sistema Único de Saúde (SUS), que possui regramento próprio e universalidade de cobertura, mas não para a saúde suplementar nos casos de exclusão legal específica.” (grifo nosso)

Dessa forma, a existência de divergência intra-turma no âmbito do STJ não pode ser ignorada. Contudo, a análise do panorama jurisprudencial como um todo demonstra que a tese adotada nos precedentes invocados pela agravada — de que a Enoxaparina seria medicação assistida — vem sendo superada pelos julgados mais recentes de dezembro de 2025, que analisaram a questão com maior profundidade técnico-farmacológica e reconheceram a natureza domiciliar do medicamento. A tendência jurisprudencial consolida-se, portanto, no sentido do desprovimento.

No mesmo sentido caminha o eg. TJMT,
in verbis
:

(...) III. RAZÕES DE DECIDIR.
A Lei no 9.656/1998 autoriza a exclusão da cobertura de medicamentos de uso domiciliar, salvo nas hipóteses expressamente previstas no art . 12, incisos I, alínea c, e II, alínea g, que não abrangem a medicação prescrita à autora. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite como lícita a negativa de cobertura de medicamentos de uso domiciliar, excetuando-se os antineoplásicos orais, os administrados em regime de home care e os expressamente incluídos no rol da ANS para esse fim
.
A Enoxaparina 40mg, ainda que prescrita para gestante com Trombofilia, não se enquadra nas exceções previstas em lei ou na jurisprudência consolidada, mantendo-se sua natureza de medicamento de uso domiciliar.
IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso provido. Tese de julgamento:
A operadora de plano de saúde pode excluir da cobertura contratual medicamentos de uso domiciliar, salvo exceções previstas na legislação e nas normas da ANS
.(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10370708020258110000, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 13/11/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/11/2025) (destaquei) No mesmo sentido: TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10379792520258110000, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 03/12/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/12/2025.

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. ENOXAPARINA PRESCRITA DURANTE A GESTAÇÃO. EXCLUSÃO CONTRATUAL EXPRESSA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar o fornecimento do medicamento Enoxaparina 60mg à autora, durante todo o período de sua gestação, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da decisão que concedeu tutela de urgência determinando o fornecimento de medicamento de uso domiciliar (Enoxaparina 60mg), diante de exclusão contratual expressa e previsão legal que afasta a obrigatoriedade da cobertura por planos de saúde. III. Razões de decidir 1. A Lei no 9.656/98, em seu art. 10, VI, exclui expressamente da cobertura obrigatória dos planos de saúde o fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, salvo exceções específicas que não abrangem a Enoxaparina. 2. O medicamento prescrito à agravada se caracteriza como de uso domiciliar, destinado à autoadministração subcutânea e fora do ambiente hospitalar, não sendo classificado como antineoplásico, medicação assistida (home care) ou incluído no rol da ANS com cobertura obrigatória. 3. A cláusula contratual que exclui cobertura de medicamentos de uso domiciliar é válida, desde que clara e objetiva, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. 4. A jurisprudência recente do STJ e do TJMT corrobora a licitude da negativa de cobertura nesses casos, afastando a caracterização de abusividade ou ilicitude na conduta da operadora de saúde. 5 . Ausente a probabilidade do direito da parte autora, não se justificam os requisitos para concessão da tutela de urgência, conforme previsto no art. 300 do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: 1. É lícita a exclusão contratual de cobertura de medicamentos de uso domiciliar por operadora de plano de saúde, desde que expressa e clara, nos termos do art. 10, VI, da Lei no 9.656/98. 2. A Enoxaparina, por ser medicamento de autoadministração e uso domiciliar, não se enquadra nas exceções legais que obrigam o fornecimento pela operadora de saúde. 3. A ausência de probabilidade do direito afasta a concessão de tutela de urgência para fornecimento de medicamento domiciliar não coberto contratualmente. Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.656/98, art. 10, VI; CPC, art. 300. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.859.473/RJ, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 05.06.2023; STJ, AgInt no REsp 2 .141.518/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 07.10.2024; STJ, AgInt no REsp 1.983 .508/RS, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 16 .05.2022. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10025405020258110000, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 30/04/2025, Vice-Presidência, Data de Publicação: 30/04/2025)

Direito À Saúde. Plano De Saúde. Medicamento De Uso Domiciliar. Enoxaparina. Gestante Com Trombofilia. Negativa De Cobertura. Recurso da Operadora do Plano Provido. Recurso da Usuária do Plano Desprovido I. Caso em exame 1. Gestante diagnosticada com trombofilia requereu fornecimento do medicamento Enoxaparina 60mg, prescrito para prevenção de eventos tromboembólicos durante a gravidez. 2. A operadora de plano de saúde recusou a cobertura com base em cláusula contratual que exclui medicamentos de uso domiciliar, motivando ação judicial com pedidos de obrigação de fazer e indenização por danos materiais e morais. II. Questão em discussão 3. A questão controvertida consiste em verificar: (i) se é abusiva a cláusula que exclui cobertura de medicamento de uso domiciliar prescrito por profissional médico; e (ii) se é devida indenização por danos materiais e morais pela negativa de cobertura. III. Razões de decidir 4. A exclusão de medicamentos de uso domiciliar é válida, salvo exceções legais, não configuradas no caso concreto, nos termos do art. 10, VI, da Lei no 9 .656/1998. 5. A Enoxaparina não está entre os medicamentos cuja cobertura é obrigatória no ambiente domiciliar, tampouco há comprovação de enquadramento nas exceções previstas em lei ou em diretrizes da ANS ou CONITEC. 6. A negativa de cobertura baseada em cláusula contratual respaldada por norma legal não configura, por si só, ato ilícito indenizável. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso da operadora provido e apelo da usuária desprovido. Tese de julgamento: "É válida a exclusão contratual de cobertura de medicamento de uso domiciliar que não se enquadre nas exceções legais expressas, não configurando abusividade nem ensejando reparação por danos materiais ou morais." ___________________________ Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.656/1998, art. 10, VI; CC, art . 188, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.181.903/MT (4a Turma); REsp 2 .212.572/AL (3a Turma); AgInt nos EREsp 1.895.659/PR; AgInt no AREsp 2 .410.710/RN. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10000043520238110033, Relator.: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 24/10/2025, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/10/2025)

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO TE TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. PLANO DE SAÚDE.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ENOXAPARINA. USO DOMICILIAR. AUSÊNICA DE OBRIGAÇÃO DE COBERTURA. PRECEDENTE DO STJ. AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS.
TUTELA INDEFERIDA. AGRAVO REGIMENTAL. PERDA DO OBJETO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. CASO EM EXAME II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão em discussão consiste em saber se a operadora de plano de saúde é obrigada a fornecer medicamento de uso domiciliar, não relacionado a tratamento de câncer ou home care. III. RAZÕES DE DECIDIR. A decisão agravada deferiu a tutela antecipada com base na urgência do tratamento e na prescrição médica que indicava risco à saúde da paciente e do nascituro. A jurisprudência do STJ reconhece a possibilidade de exclusão de cobertura para medicamentos de uso domiciliar, exceto em casos específicos como tratamentos antineoplásicos e de home care. A orientação do Superior Tribunal de Justiça preconiza que "
é lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no rol da ANS para esse fim
" IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “Consoante disposição contida no artigo 10, VI, da Lei no 9.656/98, o plano-referência não é obrigado a custear o "fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvado o disposto nas alíneas ‘c’ do inciso I e ‘g’ do inciso II do art . 12", que versam sobre medicamentos antineoplásicos, ou tratamento em home care
” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10227419720248110000, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 15/10/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/10/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO LIMINAR –
CUSTEIO DE MEDICAMENTOS
À BASE DE CANABIDIOL –
FÁRMACO DE USO DOMICILIAR – EXCLUSÃO EXPRESSA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. “
Não há ilegalidade na negativa do plano de saúde de fornecer medicamento Canabidiol, a teor do que dispõe o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde 2018 da ANS, em conjunto com as diretrizes de utilização para cobertura de procedimentos na saúde suplementar e a Lei 9.656/98, que exclui expressamente a obrigação da operadora de custear medicamentos para tratamento domiciliar
.” (TJMT - 1001333-84 .2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/03/2023, Publicado no DJE 28/03/2023) (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10111512620248110000, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 03/07/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/07/2024) (destaquei)

No mesmo sentido, acórdão da minha lavra: TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10316604120258110000, Relator: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 17/10/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/10/2025.

A distinção necessária em relação aos precedentes invocados pela agravada, fundamenta-se na análise técnica da forma de administração e da necessidade efetiva de supervisão profissional contínua. Os precedentes que reconhecem a obrigatoriedade de cobertura para medicamentos injetáveis referem-se, em sua maioria, a situações em que a administração do fármaco demanda estrutura ambulatorial, equipamentos especializados, monitoramento de parâmetros vitais ou intervenção técnica que não pode ser realizada pelo próprio paciente ou por leigo, ainda que treinado. Exemplos dessa categoria incluem medicamentos de infusão intravenosa contínua, quimioterápicos que exigem pré-medicação e monitoramento de reações adversas imediatas, e fármacos cuja aplicação envolve procedimentos invasivos complexos.

A Enoxaparina Sódica, conquanto seja medicamento injetável, não se enquadra nessa categoria. Sua administração por via subcutânea é tecnicamente simples, podendo ser realizada pelo próprio paciente após orientação inicial quanto à técnica de aplicação, aos locais de aplicação recomendados e aos cuidados básicos de assepsia. Não há necessidade de monitoramento contínuo de sinais vitais durante ou imediatamente após a aplicação, não se exige equipamento médico-hospitalar especializado, e a técnica de aplicação subcutânea pode ser dominada por leigos após treinamento adequado, sendo amplamente utilizada por pacientes diabéticos para aplicação de insulina e por pacientes em tratamento anticoagulante domiciliar.

A orientação inicial por profissional de saúde quanto à técnica de aplicação não transforma o medicamento em medicação assistida ou de uso ambulatorial. A medicação assistida pressupõe supervisão direta e contínua de profissional habilitado a cada administração do fármaco, com estrutura de atendimento domiciliar que substitui a internação hospitalar. A mera orientação inicial quanto à técnica de autoadministração constitui procedimento educativo que não altera a natureza domiciliar do tratamento, sendo análoga à orientação fornecida a pacientes diabéticos quanto à aplicação de insulina ou a pacientes em uso de medicamentos orais quanto à posologia e aos horários de administração.

A linha jurisprudencial que reconhece a obrigatoriedade de cobertura para medicamentos injetáveis, invocada pela agravada, aplica-se a situações em que a forma de administração do fármaco efetivamente inviabiliza a autoadministração e demanda supervisão profissional contínua, o que não se verifica no caso da Enoxaparina Sódica. Os precedentes mais recentes e tecnicamente fundamentados do Superior Tribunal de Justiça, ao analisarem especificamente o medicamento Enoxaparina, têm reconhecido sua natureza de medicamento de uso domiciliar, passível de autoadministração, não se enquadrando nas exceções legais que afastariam a exclusão de cobertura.

A alteração legislativa promovida pela Lei no 14.454, de 21 de setembro de 2022, que incluiu o parágrafo 13 ao artigo 10 da Lei no 9.656/98, estabeleceu que os planos de saúde devem oferecer cobertura para exames ou tratamentos de saúde não incluídos no rol da ANS quando houver comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico, ou recomendação pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde. Entretanto, essa inovação legislativa não alcança as exclusões expressamente previstas nos incisos do caput do artigo 10, que estabelecem limitações estruturais ao sistema de saúde suplementar, fundadas em razões de sustentabilidade econômico-financeira e de delimitação do objeto contratual.

A agravada invoca, ainda, a Portaria Conjunta n.o 23/2021 do Ministério da Saúde como “protocolo oficial” que respaldaria o uso da Enoxaparina em gestantes com trombofilia, sustentando que isso configuraria a hipótese do § 13 do art. 10 da Lei n.o 9.656/98, incluído pela Lei n.o 14.454/2022.

Contudo, o Enunciado 117 da VI Jornada de Direito da Saúde, promovida pelo Fórum Nacional do Judiciário para a Saúde, estabelece que as alterações decorrentes da Lei no 14.454/22, que incluiu o
§ 1
3 ao artigo 10 da Lei no 9.656/98 e previu a cobertura excepcional não constante do Rol de Procedimentos e Eventos da ANS,
não se aplicam às hipóteses elencadas no artigo 10, inciso VI, da Lei no 9.656/98, o qual exclui da saúde suplementar o fornecimento de medicamentos de uso domiciliar
, ressalvada a previsão contratual.

Esse entendimento reflete a interpretação sistemática da legislação, reconhecendo que o
§
13 visa ampliar as coberturas para procedimentos e tratamentos não listados no rol da ANS, mas
não tem o alcance de revogar ou modificar as exclusões estruturais expressamente previstas nos incisos do caput do artigo 10.

A Portaria Conjunta n.o 23/2021, embora constitua instrumento normativo legítimo do Ministério da Saúde para orientação de condutas terapêuticas no âmbito do SUS,
não tem o condão de alterar o regime jurídico da saúde suplementar
nem de afastar exclusões expressamente previstas em lei.

As diretrizes terapêuticas e protocolos clínicos do Ministério da Saúde são elaborados para orientação do Sistema Único de Saúde, que possui lógica de universalidade e integralidade distinta da saúde suplementar. A existência de protocolo oficial que recomenda determinado medicamento comprova sua eficácia clínica — fato que não se controverte —, mas não implica, automaticamente, em obrigatoriedade de cobertura pelo plano de saúde privado quando há exclusão legal expressa.

A Portaria Conjunta n.o 23/2021 reforça, na verdade, a existência de
via alternativa pelo sistema público
para obtenção do medicamento, confirmando que o SUS incorporou a Enoxaparina em seus protocolos e deve fornecê-la aos pacientes que dela necessitem, independentemente de sua vinculação a plano de saúde privado.

Nesse aspecto, a agravada sustenta, ainda, que o art. 35-C, II, da Lei n.o 9.656/98, ao estabelecer cobertura obrigatória para “atendimentos resultantes de complicações no processo gestacional”, constituiria norma especial (
lex specialis
) em relação à exclusão genérica do art. 10, VI, devendo prevalecer pelo critério da especialidade. O argumento, embora engenhoso, não procede.

A leitura sistemática da Lei n.o 9.656/98 revela que os arts. 10 e 35-C operam em
planos normativos distintos
. O art. 10 define o
objeto
do plano-referência, delimitando o escopo material das coberturas e estabelecendo exclusões estruturais, dentre as quais a do inciso VI (medicamentos de uso domiciliar). Já o art. 35-C trata da
tempestividade
do atendimento, assegurando que as coberturas previstas no contrato sejam prestadas com urgência em situações de emergência ou complicação gestacional, sem períodos de carência.

A função normativa do art. 35-C é, portanto,
temporal e não material
: ele garante que o atendimento coberto pelo plano seja prestado imediatamente em situações de urgência, sem que a operadora possa invocar carências contratuais para postergar a prestação. O dispositivo não tem por finalidade ampliar o objeto da cobertura para além do que os arts. 10 e 12 definem, sob pena de tornar letra morta todas as exclusões do art. 10 sempre que a situação clínica envolver urgência — o que abarcaria, virtualmente, todas as prescrições médicas em contexto de doenças graves.

Se o legislador pretendesse que as complicações gestacionais afastassem a exclusão de medicamentos domiciliares, teria inserido ressalva expressa no inciso VI do art. 10, tal como o fez em relação aos medicamentos antineoplásicos orais (alíneas “c” do inciso I e “g” do inciso II do art. 12). A ausência dessa ressalva não constitui lacuna legislativa, mas sim
silêncio eloquente
do legislador, que delimita com precisão as exceções à exclusão de medicamentos de uso domiciliar.

Registre-se, ademais, que a interpretação pretendida pela agravada conduziria a consequências sistemáticas insustentáveis: qualquer medicamento de uso domiciliar prescrito em decorrência de complicação gestacional — vitaminas, suplementos, anti-hipertensivos, antidiabéticos — passaria a ter cobertura obrigatória, esvaziando integralmente a exclusão do art. 10, VI, para toda a população gestante e desnaturando o equilíbrio atuarial que fundamenta o sistema de saúde suplementar.

Insisto, não se trata de medicamento de uso ambulatorial, mas sim domiciliar, e não restou demonstrado que seja situação capaz de superar as hipóteses previstas na norma de regência, de modo que o plano de saúde não pode ser compelido a fornecer o medicamento.

A gravidade do quadro clínico da agravada, portadora de trombofilia hereditária e adquirida, com histórico de aborto e gestação de alto risco, é incontestável e merece toda a atenção e cuidado médico. O relatório médico consigna expressamente que a falta da medicação incorre em risco de morte materno-fetal, evidenciando a imprescindibilidade do tratamento prescrito. Entretanto, a gravidade da situação clínica e a essencialidade do tratamento não têm o condão de afastar a exclusão legal expressa de cobertura para medicamentos de uso domiciliar, impondo-se a observância do regime jurídico estabelecido pela legislação específica que rege a saúde suplementar.

Não se desconhece que a dissocição entre “atendimento médico” e “medicamento prescrito” pode parecer, em um primeiro momento, contraditória. Contudo, é preciso recordar que o sistema de saúde suplementar brasileiro opera com coberturas delimitadas por lei, e que o Estado, por meio do SUS, permanece como garantidor do fornecimento de medicamentos essenciais não cobertos pelos planos privados. A existência de dois sistemas complementares — privado e público — é o mecanismo institucional que o ordenamento jurídico brasileiro adota para equacionar a tensão entre universalidade do acesso e sustentabilidade do sistema suplementar.

O direito fundamental à saúde, consagrado no artigo 6o da Constituição Federal, e o direito à vida, previsto no artigo 5o, caput, da Carta Magna, impõem ao Estado o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal. Esse dever estatal concretiza-se por meio do Sistema Único de Saúde, que possui caráter universal e deve garantir a integralidade da assistência, incluindo o fornecimento de medicamentos essenciais, conforme estabelecido na Lei no 8.080/90 e na Política Nacional de Medicamentos.

A saúde suplementar, por sua vez, constitui sistema privado de assistência à saúde, de caráter facultativo e complementar ao sistema público, regido por legislação específica que estabelece coberturas mínimas obrigatórias e exclusões expressas, fundadas em critérios de sustentabilidade econômico-financeira e de delimitação do objeto contratual. A existência de exclusão legal de cobertura no âmbito da saúde suplementar não implica em negação do direito fundamental à saúde, mas sim em delimitação da responsabilidade contratual da operadora de plano de saúde, permanecendo o Estado como garantidor último do acesso aos tratamentos e medicamentos essenciais não cobertos pelos planos privados.

A ponderação entre o direito fundamental à saúde e à vida, de um lado, e a autonomia contratual e a observância das exclusões legais expressas, de outro, deve considerar que o ordenamento jurídico brasileiro estabeleceu um sistema dual de assistência à saúde, com responsabilidades e âmbitos de atuação distintos para o sistema público e para o sistema privado suplementar. A imposição às operadoras de planos de saúde de coberturas não previstas em lei ou em contrato, ainda que fundada na gravidade do quadro clínico e na essencialidade do tratamento, implica em desequilíbrio do sistema de saúde suplementar e em violação ao princípio da legalidade, que exige que as obrigações contratuais estejam previamente definidas em lei ou em contrato.

A agravada possui acesso ao tratamento necessário por meio do Sistema Único de Saúde, que tem o dever constitucional de fornecer medicamentos essenciais, incluindo a Enoxaparina Sódica para tratamento de trombofilia em gestantes de alto risco. A Política Nacional de Medicamentos e os Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas do Ministério da Saúde estabelecem as condições para o fornecimento de medicamentos pelo SUS, garantindo o acesso universal e gratuito aos tratamentos necessários. A existência de via alternativa para obtenção do medicamento, por meio do sistema público de saúde, reforça a conclusão de que a exclusão de cobertura no âmbito da saúde suplementar não implica em violação ao direito fundamental à saúde.

Registre-se que a remissão ao Sistema Único de Saúde como via alternativa para obtenção do medicamento não constitui mera indicação teórica. A Enoxaparina Sódica está incorporada ao SUS desde janeiro de 2018, conforme Portaria n.o 10, de 24 de janeiro de 2018, do Ministério da Saúde, e sua dispensação é realizada por meio do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF), com distribuição pelas Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde.

Não se desconhece que o acesso a medicamentos pelo SUS pode envolver trâmites administrativos. Contudo, em situações de urgência como a dos autos,
o ordenamento jurídico oferece instrumentos próprios para compelir o ente público ao fornecimento imediato
, inclusive por meio de tutela de urgência em face do Estado (União, Estado ou Município), com fundamento no art. 196 da Constituição Federal e na jurisprudência consolidada do STF e do STJ sobre o dever estatal de fornecimento de medicamentos essenciais. O Tema 106 do STJ (REsp 1.657.156/RJ), inclusive, estabeleceu os requisitos para o fornecimento judicial de medicamentos pelo SUS, via perfeitamente adequada à situação da agravada.

A gravidade do quadro clínico da agravada e o risco de morte materno-fetal atestado pelo médico assistente são elementos que, indubitavelmente, fundamentariam a concessão de tutela de urgência em face do ente público responsável, assegurando o fornecimento tempestivo do medicamento pelo sistema público. Compete ao Estado, e não à operadora de plano de saúde, suprir a necessidade medicamentosa quando o medicamento prescrito é de uso domiciliar e se encontra fora do escopo de cobertura obrigatória da saúde suplementar.

A interpretação que pretende impor às operadoras de planos de saúde a cobertura de medicamentos de uso domiciliar não previstos em lei ou em contrato, fundada exclusivamente na gravidade do quadro clínico e na prescrição médica, conduziria ao esvaziamento das exclusões legais expressamente previstas no artigo 10 da Lei no 9.656/98, comprometendo a sustentabilidade econômico-financeira do sistema de saúde suplementar e violando o princípio da segurança jurídica, que exige previsibilidade quanto às obrigações contratuais e respeito às delimitações estabelecidas pelo legislador.

A função social do contrato e o princípio da boa-fé objetiva, invocados pela agravada, não autorizam a desconsideração de exclusões legais expressas. A função social do contrato, prevista no artigo 421 do Código Civil, impõe que a liberdade contratual seja exercida em razão e nos limites da função social do contrato, mas não autoriza a imposição de obrigações não previstas em lei ou em contrato, especialmente quando a própria legislação estabelece expressamente a exclusão. A boa-fé objetiva, por sua vez, exige que as partes ajam com lealdade, transparência e cooperação, mas não pode ser invocada para criar obrigações contratuais inexistentes ou para afastar exclusões legais expressas, sob pena de violação ao princípio da legalidade e da segurança jurídica.

Como visto anteriormente, o contrato firmado entre as partes prevê expressamente a exclusão de cobertura para medicamentos de uso domiciliar, reproduzindo fielmente a disposição legal. A agravada, ao aderir ao plano de saúde, teve acesso ao inteiro teor do contrato, incluindo as exclusões de cobertura, tendo manifestado sua concordância com os termos pactuados mediante assinatura da proposta de adesão. O princípio da autonomia da vontade e da força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda) impõe o respeito às cláusulas livremente pactuadas, especialmente quando reproduzem disposições legais expressas.

A cláusula de exclusão de medicamentos de uso domiciliar não restringe direitos inerentes à natureza do contrato de plano de saúde, mas sim delimita seu objeto em conformidade com expressa previsão legal. O contrato de plano de saúde tem por objeto a prestação de serviços médico-hospitalares, de diagnóstico e terapêuticos, não abrangendo, por expressa disposição legal, o fornecimento de medicamentos para uso domiciliar, salvo as exceções taxativamente previstas.

A interpretação mais favorável ao consumidor, prevista no artigo 47 do Código de Defesa do Consumidor, aplica-se às cláusulas contratuais ambíguas ou obscuras, não autorizando a desconsideração de cláusulas claras e expressas que reproduzem disposições legais. A cláusula de exclusão de medicamentos de uso domiciliar é clara, objetiva e está em perfeita consonância com a legislação específica que rege a saúde suplementar, não comportando interpretação diversa daquela que decorre de sua literalidade.

Assim, comprovada a ausência de cobertura contratual e legal para o fornecimento do medicamento Enoxaparina 60 mg de uso domiciliar pleiteado pela agravada, não se vislumbra a probabilidade do direito invocado, requisito indispensável para a concessão da tutela de urgência nos termos do art. 300 do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo interno e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026